Tribunal: TJMT
Processo: 1007350-73.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007350-73.2022.8.11.0000
PACIENTE: ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, PAULO VINDOURA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marciano Xavier das Neves, em favor de Adelso Francisco dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 2o da Lei n. 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, arts. 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 4/11/2020, e a despeito do decurso de sete meses desde seu interrogatório, a acusação não ofertou suas alegações finais, configurando, a seu entender, o malsinado constrangimento ilegal, em decorrência do excesso de prazo para formação da culpa.
Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo demonstrado, de plano, o manifesto constrangimento ilegal aventado pelo impetrante, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Digo isso porque, “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”[1].
Nesse diapasão, convém aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, a fim de se verificar o atual andamento do feito, sobretudo porque se trata de ação penal proposta contra vários acusados, assistidos por defensores distintos, o que justificaria, pelo menos em tese, possível demora em sua tramitação.
De mais a mais, por certo o juízo de origem esclarecerá as razões pelas quais até o momento não foram apresentadas as alegações finais pela acusação, assim como se manifestará sobre os propalados “equívocos” supostamente ocorridos na condução do processo.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.